Tribunal: TJDFT
Processo: 0735487-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0735487-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SILVANE DE ABREU SOBRINHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF (0706031-42.2018.8.07.0018) que intimou o agravante para comprovar o pagamento de parte dos honorários periciais. Eis o teor da decisão agravada: Tendo em vista a sucumbência recíproca, intime-se o DF a comprovar o pagamento da parte dos honorários sucumbenciais que lhe cabe, no prazo de 10 (dez) dias. No julgamento dos embargos de declaração, o juízo a quo destacou que: Tendo por norte o preceito normado precedentemente transcrito, tem-se que a decisão prolatada no ID 135810600 não incorreu nos arguidos vícios, isso porque, na forma consubstanciada naquele ato processual, restou reconhecida a sucumbência recíproca, de modo que ao embargante incumbe arcar com o valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) dos honorários periciais, não havendo qualquer equívoco assentado em tal determinação. Em suas razões recursais, o agravante aduz que: 1) não há condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários do perito no título executivo judicial; 2) foi condenado ao pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios na proporção de 50%; 3) custas judiciais e honorários advocatícios não englobam os honorários periciais; 4) o pagamento dos honorários periciais deve ocorrer por intermédio de expedição de RPV e não mediante depósito; 5) estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo; 6) no mérito, requer a reforma de decisão para afastar a obrigação do Distrito Federal em pagar honorários periciais ou para que a obrigação seja paga pelo regime de Requisição de Pequeno Valor. Sem preparo ante a isenção legal. É o relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso reside em analisar obrigação do Distrito Federal em arcar com parte dos honorários periciais e a forma de pagamento. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que estão demonstrados em parte os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo requerido pela agravante. Extrai-se dos autos principais que Silvane De Abreu Sobrinho ajuizou ação pretendendo a reversão da sua aposentadoria por invalidez, com fundamento no art. 34, inciso I, da Lei Complementar no 840/2011. Foi deferida a gratuidade de justiça à autora/agravada (ID. 19641241). Ante a informação do Distrito Federal de que não havia possibilidade de submeter a autora à Junta Médica Oficial do Distrito Federal (ID. 26287854 – autos principais), foi deferido pelo juízo a quo a realização da prova pericial (ID. 26416642 – autos principais). Realizada a perícia, foi proferida sentença julgando o pedido parcialmente procedente, nos seguintes termos: À vista do exposto, JULGO O PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE para declarar a nulidade do processo administrativo destinado à aposentação da autora e determinar o seu retorno às atividades laborais, observando-se, entretanto, as restrições naturais de seu quadro de saúde para a readaptação que deve ser implementada pelo réu. Para o cumprimento da obrigação de fazer faculto ao réu o prazo de 30 (trinta) dias contados do trânsito em julgado da sentença, pena de incorrer em multa diária a ser fixada por este Juízo, sem prejuízo das perdas e danos. Resolvo o mérito da demanda nos termos do art. 487, inc. I do CPC. Em razão da sucumbência recíproca e equivalente, condeno as partes ao pagamento das custas e honorários de advogado que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, conforme previsão do art. 85, § 3o, inc. I do CPC. Fixo a proporção das indigitadas verbas em 50% (cinquenta por cento). No entanto, suspendo a exigibilidade da condenação nos termos, do art. 98, § 3o do CPC, em razão da gratuidade justiça concedida à autora. A ausência de condenação expressa ao pagamento dos honorários periciais não exime o Distrito Federal de arcar com a despesa, tendo em vista que os referidos honorários se enquadram em despesas processuais e, inclusive, estão regulamentadas na Seção III, do Capítulo II, Título I do Livro III do CPC, intitulada Das Despesas, dos Honorários Advocatícios e das Multas. Quanto aos encargos referentes à produção das provas, incumbe às partes que a requererem antecipar-lhes o pagamento, nos termos do artigo 82 do Código de Processo Civil. No mesmo sentido, o art. 95 dispõe que a remuneração do perito será adiantada pela parte que houver requerido a perícia. Contudo, o §2o do artigo 82 do CPC determina que caberá ao vencido pagar ao vencedor as despesas que antecipou. No caso dos autos, houve sucumbência recíproca na proporção de 50% para cada parte, percentual que também deve ser aplicado para custear os honorários periciais, fixados em R$ 1.319,52. O médico perito informou que recebeu 50% dos honorários fixados referentes à parte que cabe à autora/agravada (ID. 133258486). Assim, não há equívoco na determinação para que o Distrito Federal arque com parte do pagamento dos honorários periciais finais, pois em consonância com as regras de distribuição dos ônus sucumbenciais. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA OFICIAL. CARREIRA SOCIOEDUCATIVA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DIALETICIDADE. OBEDIÊNCIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESCABIMENTO. CONDIÇÃO ESPECIAL DE EXERCÍCO PROFISSIONAL CONSTATADA EM PERÍCIA TÉCNICA INDIVIDUALIZADA. ADICIONAL DEVIDO. IRRETROATIVIDADE DOS EFEITOS DO LAUDO PERICIAL. PAGAMENTO NO PERÍODO DE AFASTAMENTO PARA GOZO DE FÉRIAS E LICENÇAS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ART. 86 DO CPC. ÔNUS SUCUMBENCIAIS, INCLUSIVE HONORÁRIOS PERICIAIS. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL OU EQUIVALENTE AO SUCESSO DA PRETENSÃO. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO O DA AUTORA E PARCIALMENTE PROVIDO DO RÉU. [...] 7. Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos entre eles os honorários e as despesas processuais. Considera-se sucumbência mínima quando a perda é tão ínfima que se compara à vitória (art. 86, do CPC.). Situação não evidenciada nos autos, onde o insucesso em dois dos pedidos teve relevante repercussão econômica. 8. Nos termos do art. 95 do CPC, a remuneração do perito será adiantada pela parte que houver requerido a perícia. Entretanto, esses pagamentos serão apenas antecipados pela parte requerente, visto que caberá ao vencido pagar ao vencedor as despesas que antecipou (art. 82, § 2o, CPC). 9. A circunstância de ser beneficiária da justiça gratuita não acarreta a modificação da responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais. In casu, a autora requereu a perícia e, ao final, os pedidos foram julgados parcialmente procedentes. Assim, os honorários do expert devem ser custeados pelos litigantes na proporção da respectiva sucumbência. 10. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO O DA AUTORA E PARCIALMENTE PROVIDO O DO REU. (Acórdão 1437554, 07037496020208070018, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no DJE: 28/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE AUSENTE. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITO INFRINGENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. INDENIZAÇÃO. REFORMA NA FACHADA DO PRÉDIO. DANOS. HONORÁRIOS PERICIAIS. RATEIO ENTRE AS PARTES. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. [...] 4.A divisão do pagamento dos honorários periciais deve respeitar a proporção de responsabilidade de cada uma das partes nos danos averiguados na prova técnica. [...] (Acórdão 1247467, 00365280520168070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 19/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, é de responsabilidade do agravante o pagamento de 50% do valor dos honorários periciais. Por outro lado, o agravante tem razão quanto à forma de pagamento dos honorários periciais, que deve seguir o regime de RPV/Precatórios, nos termos do artigo 100 da Constituição Federal. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS PERICIAIS. VENCEDOR DA DEMANDA BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SUCUMBÊNCIA DO DISTRITO FEDERAL. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. ART. 4o, §2o, DA PORTARIA CONJUNTA N.o 101 DE 10/11/2016 DESTE TJDFT. REGIME DE PAGAMENTO. RPV/PRECATÓRIOS. ART. 100, §3o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 1o DA LEI DISTRITAL N.o 3.624/2005. 1. Agravo de instrumento contra decisão que determinou ao Distrito Federal, sucumbente na demanda, recolher os honorários periciais fixados, nos termos de decisão proferida pela Presidência desta Corte em processo administrativo. [...] 4. Diferenciando-se a hipótese de pagamento de honorários periciais em razão da sucumbência do ente público daquela relativa ao adiantamento da verba nos casos em que a prova técnica é por ele solicitada, não há se falar em imediato pagamento - devendo ser observada a regulação para os meios de adimplemento de condenações judiciais por parte da Fazenda Pública (RPV/Precatório). Precedentes. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1358833, 07127101020218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no PJe: 6/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. RESPONSABILIDADE. PARTE SUCUMBENTE. FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEI DISTRITAL No 3.624/2005. 1. As despesas do processo, incluindo os honorários periciais, devem ser arcadas integralmente pela parte sucumbente na ação, salvo se esta é beneficiária da justiça gratuita, inteligência dos artigos 82 e 95 do CPC e da Portaria Conjunta 53/2011 do TJDFT. 2. As obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta decorrentes de condenação judicial deverão ser adimplidas mediante precatório ou Requisição de Pequeno Valor, à luz do art. 100, §3o, da Constituição Federal e do art. 1o da Lei Distrital n.3.624/2005. 3. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1041724, 07076101620178070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2017, publicado no PJe: 31/8/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, resta caracterizada parcialmente a plausibilidade do direito invocado pelo agravante quanto à forma de pagamento dos honorários periciais. O perigo da demora está consubstanciado na determinação do juízo de origem de imediata quitação dos valores pelo ente público. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se a agravada para responder ao presente recurso. BRASÍLIA, DF, 21 de outubro de 2022 14:19:52. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargador